Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TÍTULO JUDICIAL. IMÓVEL. DIREITO À COPROPRIEDADE. RECONHECIMENTO. LOCATIVOS DO IMÓVEL COMUM. ASSEGURAÇÃO. PERCENTUAL DEVIDO. FIXAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO. ALUGUERES. FRUIÇÃO EXCLUSIVA PELO EX-CONSORTE. FRAÇÃO ASSEGURADA À EXEQUENTE (CC. ARTS. 1.319 e 1.326). DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS LOCATIVOS. TÍTULO JUDICIAL. CERTEZA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. Como cediço, aperfeiçoado condomínio proveniente da propriedade comum de bem imóvel, que, por sua vez, se encontra locado e seus frutos têm sido destinados a apenas um dos cônjuges, ao outro emerge o direito de exigir indenização correspondente à parte que lhe nos frutos devidos e que somente têm sido auferidos por um dos condôminos, obrigação que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil.
2. Ao ex-consorte que aufere com exclusividade valores relativos à locação do imóvel que pertence em condomínio com a ex-cônjuge em proporcionalidade de quinhões, pois decorrente do acervo conjugal, deve destinar à coproprietária a metade correspondente, obrigação, ademais, firmada judicialmente quanto ao rateio dos frutos gerados pelo bem comum, ensejando que, não cumprindo a obrigação que legal e judicialmente lhe está afetada, a tutela de urgência formulada pela condômina desprovida da posse e administração da coisa comum visando auferir o que lhe está reservado deve ser concedida, pois suficientemente preenchidos os requisitos legais necessários ao seu deferimento.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.